Tribunal: STF
Processo: ARE 1447266
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSTRUÇÃO NORMATIVA RE N.º 039/16, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DISTINTA DAQUELA CONSIDERADA NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL, PARA APURAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR AUTORIZADORA. NOVA SISTEMÁTICA EM QUE NÃO APENAS O ICMS É CALCULADO “POR DENTRO”, MAS TAMBÉM O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, CONSISTINDO EM INOVAÇÃO ILEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE QUE A FÓRMULA CRIADA IMPLICA MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA, ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ARTS. 146, III, “A”, 155, §2º, XII, “I”, E 150, I, II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, III, b e c; e 155, § 2º, VII, VIII, a e b, e XII, i, todos da CF. Sustenta, em essência, que “a adequação feita pela Fazenda Estadual pela IN RE nº 39/16 não introduziu inovação tributária, tão-só corrigiu o procedimento anterior vinculado à apuração do diferencial de alíquota interestadual de ICMS”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a saber, a Lei Complementar nº 87/96 e a Instrução Normativa RE nº 039/16n —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Diferencial de alíquota. IN 39/16. Fórmula de cálculo. Ilegalidade. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 1. O Tribunal de Origem concluiu pela ilegalidade da fórmula de cálculo do diferencial de alíquota do ICMS prevista na IN 39/16 com base na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 8.820/89. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.387.199-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator